Tribunal: TJES
Processo: 5023170-41.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023170-41.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: KLEBES RODRIGUES ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições financeiras e seus clientes.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).

3. A validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621 e 958), o que não ocorreu no caso concreto quanto à avaliação do bem, restando comprovado apenas o registro do contrato.

4. A contratação de Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista), quando imposta na mesma data do financiamento, sem comprovação de que foi facultada a escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC (Tema 972/STJ).

5. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida para as cobranças posteriores a 30/03/2021, e de forma simples para as anteriores, em consonância com a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 16313702) proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A em desfavor de Klebes Rodrigues Alves Junior, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“confirmando a liminar anteriormente deferida, consolidar nas mãos do autor a posse plena, exclusiva e definitiva do bem descrito na inicial, qual seja, o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor BRANCA, placa MSW2H05, chassi n.º 9BGJC69X0CB245059”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) apresentou termo de acordo e comprovante de adimplemento no curso do processo, devendo ser reconhecida a boa-fé objetiva e a validade do pagamento; (b) é abusiva a capitalização de juros prevista no contrato entabulado entre as partes; (c) deve ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (d) é indevida a cobrança do seguro prestamista; (e) deve ser considerada abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato.

Contrarrazões no Id. 16313800, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“confirmando a liminar anteriormente deferida, consolidar nas mãos do autor a posse plena, exclusiva e definitiva do bem descrito na inicial, qual seja, o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor BRANCA, placa MSW2H05, chassi n.º 9BGJC69X0CB245059”.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) apresentou termo de acordo e comprovante de adimplemento no curso do processo, devendo ser reconhecida a boa-fé objetiva e a validade do pagamento; (b) é abusiva a capitalização de juros prevista no contrato entabulado entre as partes; (c) deve ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (d) é indevida a cobrança do seguro prestamista; (e) deve ser considerada abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato.

De plano, considerando que milita em favor do apelante a presunção de hipossuficiência, bem como considerando a ausência de comprovantes hábeis a infirmar sua alegação, juntamente aos elementos comprobatórios trazidos no Id. 16313707 e seguintes, acolho o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.

Por sua vez, consigno que o “termo de acordo” e o comprovante de pagamento juntado pelo apelante no corpo da petição (Id. 16313704), desprovido das assinaturas necessárias e com valor destinado à “Banco C6 S.A”, não possui validade jurídica neste feito, notadamente pois o pagamento foi feito a terceiro estranho à lide. Não restou comprovada, portanto, a formalização de acordo entre as partes e sequer foi homologado pelo juízo oportunamente.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do CDC, notadamente os arts. 4º, III, 6º, V e VIII e 51, IV e §1º. Nessa perspectiva, deve-se assegurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, evitando que cláusulas imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante Klebes Rodrigues Alves Junior celebrou junto à instituição financeira contrato de financiamento para aquisição de bens, ficando em garantia o veículo de marca Chevrolet, modelo Cobalt 1.4, placa MSW2H05, ano 2012 (Id. 16313349) e, em razão de seu inadimplemento, sobreveio a presente ação de busca e apreensão.

No que se refere à capitalização dos juros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(
AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Nesse sentido, o contrato objeto do presente feito, que apresenta capitalização mensal de juros, encontra-se em harmonia com a jurisprudência supramencionada e com a legislação vigente, notadamente a Lei nº 10.931/2004 (Art. 28, § 1º), inexistindo abusividade a ser reconhecida.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato

e de

avaliação do bem, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(Resp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido,
“no tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008166-55.2021.8.08.0048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Assim, tratando-se da despesa de registro do contrato, o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (no caso dos autos, no valor de R$ 429,61), sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que se verifica no caso concreto (Id. 16313350), motivo pelo qual sua cobrança revela-se legal.

Por sua vez, não se justifica a cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que não há demonstração de que houve contratação de qualquer empresa para a sua realização, tampouco o pagamento a ela realizado.

Quanto ao Seguro de Proteção Financeira, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Verifico que o contrato de seguro apresentado (Id 16313349, p. 31) foi formalizado com a instituição financiadora na oportunidade da assinatura do contrato de financiamento do veículo, o que denota condição para o ajuste principal, não havendo demonstração de que foi facultado ao consumidor a escolha de agente securitário diverso, o que conduz à conclusão de abusividade da cobrança. Nesse sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0024659-13.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 06/02/2024).

Nesse passo, reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais é devida a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de 30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
dou parcial provimento,
a fim de reformar a sentença para: a) reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com a consequente devolução dos valores pagos; b) determinar a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS; c) considerando a sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% (sessenta por cento) para o apelante e 40% (quarenta por cento) para o apelado, observados os termos da sentença e suspensa a exigibilidade em favor do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.